Tribunal: TJDFT
Processo: 0741903-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741903-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DO ROSARIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PALMEIRAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse de imóvel. O Desembargador Plantonista indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 42422650). À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator